Tribunal: TJDFT
Processo: 0745362-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA NA PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o primeiro decorrência de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda.
2. Havendo previsão contratual no sentido de que a parte agravada inadimplente deverá suportar os honorários convencionais, no percentual de 20%, possível a sua inclusão no valor devido, mormente porque anuiu com referido pagamento.
3. Os honorários advocatícios pactuados em confissão de dívida integram o título executivo, devendo, pois, integrar a planilha de cálculos da dívida objeto da execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.